Tribunal: TJBA
Processo: 8006223-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006223-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS ROBERTO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por policial militar estadual contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar, objetivando o recebimento de auxílio-transporte. A decisão agravada determinara a apresentação de documentos financeiros atualizados, não atendida pelo impetrante, que se limitou a requerer dilação de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, mesmo diante da ausência de documentos financeiros atualizados exigidos judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração atual da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a apresentação de documentos defasados. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação contemporânea da situação financeira da parte, conforme entendimento do STJ. A parte, intimada a apresentar documentação financeira atualizada, quedou-se inerte, não comprovando o preenchimento dos pressupostos legais exigidos para o deferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa e não dispensa a apresentação de documentos atualizados que demonstrem a real condição econômica da parte. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é legítimo quando, intimada, a parte não apresenta documentação contemporânea comprobatória de sua hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006223-85.2018.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIS ROBERTO LIMA DOS SANTOS, e como agravado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11